Tribunal: TJES
Processo: 5018923-74.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018923-74.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: JOYCE MANDATO MATILDE e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.,

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE CELULAR SEM FONE E CARREGADOR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 18/01/2022, ATRAVÉS DA LOJA DA RÉ, EFETUOU A COMPRA DE UM TC APPLE IPHONE 13, PRO MAX 128GB GRAFITE, NO VALOR DE R$ 8.899,00. AO RECEBER O PRODUTO DESCOBRIU QUE O MESMO NÃO VINHA ACOMPANHADO DE CARREGADOR OU FONE DE OUVIDO, PRODUTOS ESSENCIAIS PARA O USO DO APARELHO, SENDO ACOMPANHADO SOMENTE DE CABO COM ENTRADA TIPO-C QUE NÃO PODIA SER UTILIZADO. APÓS PESQUISAS PELA INTERNET DESCOBRIU QUE A EMPRESA DEIXOU DE VENDER TAIS ITENS EM CONJUNTO. POR ENTENDER SE TRATAR DE VENDA CASADA E VENDO A AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA PELO PROCON DE SÃO PAULO, ENTROU COM UMA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO SITE CONSUMIDOR. GOV, SEM ÊXITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 E DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 418,00 OU ENTREGA DO CARREGADOR E FONE DE OUVIDO ORIGINAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$129,00 DE DANOS MATERIAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A RÉ SEJA CONDENADA AO FORNECIMENTO DE UM FONE DE OUVIDO ORIGINAL E QUE SEJA CONDENADA A DANOS MORAIS NOS TERMOS DA INICIAL. SENTENÇA QUE ENFRENTOU DEVIDAMENTE OS PONTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ
ALEGANDO DECADÊNCIA E BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. IGUALMENTE PONTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NA SENTENÇA A QUAL DETERMINOU O RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO CARREGADOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)